Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0701547-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: IPE DOURADO PARTICIPACOES LTDA, SAMIR ABDEL MIHSEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO ROLIM DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de imissão na posse ajuizada por IPE DOURADO PARTICIPAÇÕES LTDA e ABDEL MIHSEN, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu, ora agravante. Em razões recursais (ID 49752808), o agravante alega que está desempregado e “vive com uma baixíssima renda de aluguéis” de aproximadamente R$ 2.084,66 por mês. No mais, afirma que os altos valores que entraram e saíram de sua conta bancária são oriundos de empréstimos contraídos para pagamento de pensão alimentícia. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recorrente busca, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se, contudo, que efetuou o recolhimento das custas iniciais da ação (IDs 166746890 e 166746888 dos autos de origem). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). No mesmo sentido colaciono julgados desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE GAVETA. PRECARIEDADE. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. PESSOA MAIOR E CAPAZ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO. PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, configurando preclusão lógica. (...) 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1396885, 07009130220198070002, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. Na hipótese em que a parte postula pela concessão de assistência judiciária gratuita, em sede de recurso, e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica. Inteligência do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. 5. O pagamento do preparo constitui-se ato incompatível à pretensão de obtenção de justiça gratuita. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1729615, 07019884320228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.)” “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1649589, 07283201520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALORES COBRADOS. EXORBITÂNCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. (...) 2. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda. (...) 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.” (Acórdão 1700324, 07269604520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023.)” A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, III, e 1.000, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator